Tribunal: TJPA
Processo: 0007440-72.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007440-72.2014.8.14.0040

APELANTE: ISAIAS DE SOUZA

APELADO: VALE S.A., NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DA APA DO IGARAPE GELADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007440-72.2014.8.14.0040

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: ISAÍAS DE SOUZA

ADVOGADO: GILBERTO PEREIRA SANTOS – OAB/PA 19378

APELADA: VALE S.A.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179

APELADO: NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DA APA DO IGARAPÉ GELADO

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA 12816

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas (depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas) e, no mérito, sustentou a ocorrência de danos pela suspensão unilateral de programa de venda de créditos de carbono, após a realização de reflorestamento pelo autor;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tendo em vista que a demanda envolve alegação de vício de consentimento por dolo, coação e lesão, há controvérsia sobre matéria fática, constatando-se a necessidade de produção da prova requerida pelo autor;

4. O indeferimento de prova imprescindível ao deslinde da controvérsia implica o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença, cabendo o retorno dos autos à origem para a regular instrução processual;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O indeferimento de prova essencial à apuração de matéria de fato configura o cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ISAÍAS DE SOUZA, objetivando a reforma da

sentença (Id. 4365328) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra VALE S.A. e NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DA APA DO IGARAPÉ GELADO.

Nas razões recursais (Id. 4364128), o apelante arguiu, preliminarmente, o cerceamento da defesa pelo indeferimento de produção de prova, requerendo o conhecimento de Agravo Retido. No mérito, sustentou a ocorrência de danos materiais e morais em razão da suspensão unilateral e desmotivada da implementação de programa de venda de créditos de carbono junto à comunidade de pequenos produtores rurais de APA do Igarapé Gelado, após o apelante já haver realizado reflorestamento no âmbito do projeto em questão. Afirmou que a apelada VALE S.A. dolosamente se aproveitou do estado de necessidade e falta de conhecimento técnico da maioria dos superficiários para impor um termo de acordo extrajudicial, caracterizando o vício de consentimento. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

As apeladas não apresentaram contrarrazões (Id. 4365332, p. 4).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 23625390), opinou pela nulidade da sentença ante a necessidade de produção de provas.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Recurso interposto na vigência do CPC/73.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Quanto à preliminar de nulidade, constato que o autor requereu a tomada de depoimentos pessoais das partes e a oitiva de testemunhas (Id. 4365326, p. 2). Em audiência (Id. 4365328, p. 1), o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova, anunciando o julgamento antecipado, e o autor interpôs Agravo Retido arguindo a violação ao devido processo legal.

Tendo em vista que a demanda diz respeito ao alegado vício de consentimento em razão de dolo, coação e lesão na celebração de acordo extrajudicial firmado entre as partes, a matéria não é unicamente de direito, havendo controvérsia sobre questões de fato. Portanto, mostra-se necessária a produção da prova requerida pelo autor a fim de esclarecer a matéria controvertida.

O indeferimento de produção de prova indispensável implica o cerceamento da defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença prolatada.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de cerceamento da defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de que seja realizada nova audiência, com o depoimento pessoal das partes e a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor e, após, decida o juízo como entender de direito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2025